Tribunal: TJDFT
Processo: 0749581-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0749581-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto pela parte autora é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A recorrente interpôs o recurso em 24 de janeiro de 2023 (ID 44414996) e apresentou as guias e os comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo somente em 13 de fevereiro de 2023 (ID 44414997). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA